Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-20.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE FACULTATIVO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória desnecessária para o deslinde do feito – Julgamento antecipado da lide corretamente proferido – RECUSA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE O CONDUTOR OMITIU INFORMAÇÃO RELEVANTE NO PREENCHIMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE FACULTATIVO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória desnecessária para o deslinde do feito – Julgamento antecipado da lide corretamente proferido – RECUSA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE O CONDUTOR OMITIU INFORMAÇÃO RELEVANTE NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO – Relação de direito material que se submete ao Cód. de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Somente o fato de o automóvel segurado estar registrado no cadastro de veículos do serviço de transporte individual de passageiros não é suficiente, por si só, para excluir da seguradora o dever de pagar a indenização decorrente do sinistro descrito na petição inicial, pois não comprovado que, em razão disto, o risco foi agravado. Preliminar afastada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.